Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-26.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000616-26.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDINALDO DE FARIA VILELA - CPF: 162.216.051-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINO DE OLIVEIRA - CPF: 768.945.259-00 (APELANTE), NIVALDO LOERCIO - CPF: 242.456.582-15 (APELANTE), ANDRE ANTONIO PAGLIARINI - CPF: 088.102.149-00 (APELANTE), ANA DURACY DE CAMPOS MORATO - CPF: 629.866.351-72 (APELANTE), ANA DURACY DE CAMPOS MORATO - CPF: 629.866.351-72 (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), FERNANDO MORATO - CPF: 209.932.698-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANA DURACY DE CAMPOS MORATO - CPF: 629.866.351-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FERNANDO MORATO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – OCUPAÇÃO DE TERRA RURAL – INVASÃO – POSSE CLANDESTINA – CONFIGURADA - USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS -AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse, quando a causa de pedir estiver relacionada a fato que ofenda a relação possessória existente, como no caso, em que se alega a ocorrência de esbulho.

“Vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do CC/1916 497 {CC 1208}, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse (STJ, 1a T., REsp 219879-DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29.0.2000, DJU 4.12.2000, p. 55) ”(Código Civil Comentado, 10a edição, Revista dos Tribunais, pág. 1112).

Indicando o conjunto probatório que a posse dos réus sobre o imóvel em litígio é clandestina, além de incidir sobre área de preservação ambiental, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe.

Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião.

Indicando o conjunto probatório que a posse dos réus sobre o imóvel em litígio é clandestina, além de incidir sobre área de preservação ambiental, a reintegração de posse requerida pelos proprietários esbulhados é medida que se impõe.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDINALDO DE FARIA VILELA
, contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
autos no 0000616-26.2018.8.11.0013 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, que julgou procedente o pedido constante da peça inaugural, para reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na exordial, tornando definitiva a liminar, fazendo-o com resolução de mérito. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a cobrança das custas judicias e despesas em razão da gratuidade judicial.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da inadequação da via eleita; b) da aquisição da propriedade pelo usucapião; c) do reconhecimento dos elementos que induzem à tese de usucapião.

Requer, assim, a extinção do feito, por inadequação da via eleita, caso contrário, pela reforma da sentença para o fim de formalizar o domínio em favor da parte apelante, reconhecendo a usucapião do qual faz jus.

A parte Recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 124918191 - Pág. 1/20), pugnando pelo desprovimento e pela fixação de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A parte recorrente sustenta que “nas ações possessórias se busca a tutela do direito de posse e nas ações petitórias se busca a tutela do direito à propriedade e o Código Civil estabeleceu separação entre os juízos possessórios e petitório (Enunciado no 79 da Jornada de Direito Civil)” (id. 124918188 - Pág. 3).

Discorre que “o Apelado realizou pedido possessório, mas não suscita situação de apoderamento do bem pelos autores, e sim que seriam proprietários da área em discussão que foi ocupada pelo Apelante e que, por este motivo, desejam de volta. Assim, levando em consideração que o Apelado buscou o direito à posse, por ser proprietário, deveria se valer de ação reivindicatória” (id. 124918188 - Pág. 4).

Requer, assim, o acolhimento da preliminar, para extinguir o feito, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.

A parte Recorrida, intimada, insurge contra a preliminar arguida, pugnando pela sua rejeição.

Sem razão as ilações da parte recorrente.

Digo isso porque o processo de reintegração de posse é uma ação judicial que tem por objetivo reaver, para o proprietário real de um bem, a posse perdida em razão de um esbulho ou de uma turbação. Na ação de reintegração de posse a pessoa tem a posse, mas é privado dela (seja por invasão de terra ou qualquer outro meio). Assim, a saída é ingressar com uma ação de reintegração de posse visando que o invasor seja desalojado do local.

Eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 1197 DO CPC. POSSIBILIDADE DE O POSSUIDOR INDIRETO DEFENDER A PROPRIEDADE CONTRA O PROPRIETÁRIO. PROVA DA POSSE NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. USO PELO PROPRIETÁRIO. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO JUS POSSIDENDI. ESBULHO. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS. DIREITO À POSSE NÃO EVIDENCIADO. ARGUMENTO NÃO REFUTADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE AVALIAR FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1 Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse, quando a causa de pedir estiver relacionada a fato que ofenda a relação possessória existente, como no caso, em que se alega a ocorrência de esbulho.

2. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. No caso, o Tribunal de origem assegura que não teria sido comprovado o desdobramento da posse em favor do recorrente, tampouco que, em havendo, haveria boa-fé a justificar o direito de retenção pelas benfeitorias. O recorrente, por sua vez, limita-se a insistir no direito de retenção com base na posse de boa-fé; atraindo o óbice da Súmula 283/STF.

3. De todo modo, pressuposta a ausência de posse ou mesmo a boa-fé, o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer o direito à retenção, demandaria o exame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.952.242/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022.) (negritei)

Sem mais dilações,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado,

trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
EDINALDO DE FARIA VILELA
, contra a
r.
sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
autos no 0000616-26.2018.8.11.0013 – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, que julgou procedente o pedido constante da peça inaugural, para reintegrar à parte autora na posse do imóvel descrito na exordial, tornando definitiva a liminar, fazendo-o com resolução de mérito. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em 10% do valor atualizado da causa. Suspensa a cobrança das custas judicias e despesas em razão da gratuidade judicial.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; o apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, bem como a perda desta, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ele ocorreu.

Ao interpretar os dispositivos referentes à matéria, Arnaldo Rizzardo ensina:

"Reintegrar equivale a integrar novamente, o que envolve um restabelecimento de alguém na posse de um bem do qual foi injustamente afastado ou retirado.

(...)

Três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência do esbulho da posse que alguém provoca; c) a perda da posse em razão do esbulho.

Pratica esbulho quem priva outrem da posse, de modo violento ou clandestino, ou com abuso de confiança.

E para conseguir a reintegração, exige-se que o autor prove os seguintes requisitos: a) a posse que exerceu sobre a coisa; b) a existência do esbulho; c) a perda da posse; d) a data em que ocorreu o esbulho, a fim de postular a reintegração liminar, data que deverá ser de menos de ano e dia (Direito das Coisas, 5a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 103)."

É fato incontroverso nos autos que parte apelada é a legítima proprietária da área, como mencionado nos autos, conforme atestam as escrituras públicas e demais documentos que acompanham a peça inaugural.

Assim, para se fazer jus à reintegração de posse, a parte autora deve preencher os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil.

Estabelece o art. 561, do Caderno Processual Civil:

“Art. 561”. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que, efetivamente, não merecem guarida os argumentos utilizados pelo Apelante.

Muito bem-posta a questão pelo Juízo “
a quo
”, quando asseverou que:

“requerido que confirmou que conseguiu abrir um acesso por traz da serra para chegar até o local que construiria a casa, tendo que abrir uma estrada para dar condições de subir lá com o material necessário para a construção, confirmando que o local oferece dificuldades para acesso, demonstrando a clandestinidade de sua posse (...)Pelos documentos carreados aos autos, verifica-se que a melhor posse é a comprovada pela requerente. Constata-se que a requerente exerce, de modo contínuo e ininterrupto, o direito de posse sobre a área de terras ‘sub judice’ (mais precisamente a extensão territorial correspondente à totalidade do terreno rural referente às matrículas de no10.607, 10.608 e 15.741 – denominada Fazenda Santa Maria).Da análise dos autos, bem como dos documentos apresentados na peça inicial, corroborada pelas oitivas das testemunhas em audiência, restou comprovado que a parte autora mantinha a posse da área do imóvel em questão, sendo esta cessada em virtude da intervenção do requerido. Insta salientar as declarações das testemunhas” (id. 124918185 - Pág. 2).

No caso em testilha estamos claramente diante de uma posse clandestina que é a hipótese que pode ser visualizada nas situações em que a posse é obtida às escondidas, furtivamente, ou seja, de forma sorrateira obtém-se a posse de determinado bem.

Oportuno destacar que na posse clandestina é necessária estar presente a intenção de esconder a realização do ato, ou seja, o possuidor injusto quer permanecer às ocultas, é o que extrai dos autos.

Digo isso porque o próprio réu em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução e julgamento, afirma que o local em que exerceu a posse é de difícil acesso, o que condiz com as ilações da parte autora de ter o recorrente/autor utilizado de meios de dificultar o conhecimento da invasão, notadamente reforçado pela prova técnica constante dos id. 124917180 - Pág. 63/66, somado ao fato da área não ser usufruída por constituir reserva legal e área de preservação permanente.

Segundo Venosa (2004, p.77): “posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estrategemas, manhas, artimanhas e ardis.

Dessa forma, mesmo tendo ocupada a área
sub judice
, fazendo-a de forma clandestina, não convalida a posse e seus demais consectários.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE – AQUISIÇÃO DE POSSE – INVASÃO – COMPROVADA – POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do CC/1916 497 {CC 1208}, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse (STJ, 1a T., REsp 219879-DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29.0.2000, DJU 4.12.2000, p. 55) ”(Código Civil Comentado, 10a edição, Revista dos Tribunais, pág. 1112).
(N.U 0000460-86.2011.8.11.0044, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)

Portanto, não há falar em usucapião quando a ocupação se dá nos moldes da posse clandestina.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
–
USUCAPIÃO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO – MERA TOLERÂNCIA DA POSSEIRA INDIRETA E PROPRIETÁRIA –
USUCAPIÃO
AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- O art. 1.208 destaca que, “Não induzem
posse
os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos
, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
2- “Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.” (Ap 28351/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) ”. (N.U 0003460-12.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE CLANDESTINA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
Os requisitos necessários para a aquisição da usucapião constitucional urbana são: (i)que tenha posse ad usucapionem por cinco anos; (ii)que o imóvel urbano tenha no máximo 250 m2; (iii) que o imóvel sirva para moradia própria do requerente ou de sua família; (iv) e que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, conforme previsto no art. 183, caput, da Constituição Federal.
Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.151927-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020) (negritei)

Vale destacar que a parte recorrente alega que “se mudou para o imóvel e sempre o utilizou para própria moradia” (id. 124917181 - Pág. 33), além de realizar o pagamento de ITR sobre o imóvel desde 2010. Contudo, o depoimento do réu/apelante obtido em audiência contradiz a destinação do imóvel para moradia própria, suscitado em sede de defesa, pois evidenciou que ele residia, de fato, em bairro da cidade, ou seja, zona urbana. Outrossim, não há provas nos autos de ter o requerido efetuado o pagamento de ITR sobre o imóvel, conforme quer faz crer.

Registro, ainda, para gáudio da verdade, que os confrontantes da área em discussão, arroladas pelo réu, declararam não reconhecer o mesmo na qualidade de vizinho confrontante.

É de relevante importância constar a manifestação da testemunha inquerida Sr. LINO DE OLIVEIRA, esta arrolada pelo réu em sua contestação (id. 124917181 - Pág. 35), que relacionou os confrontantes de sua terra, sem mencionar o réu, o que corrobora com as declarações constantes do id. 124917184 - Pág. 48/49. Afirmando, ainda, que somente teve conhecimento da ocupação da área
sub judi
ce pelo réu há aproximadamente um ano antes da data da audiência de instrução e julgamento (dia 04 de dezembro de 2019).

Com tais apontamentos, conclui-se que nenhum dos argumentos da apelação é suficiente para reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

Na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 20% sobre o valor atualizado da causa; nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, porque a parte apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Por fim, remetam-se cópia integral dos autos ao IBAMA e à SEMA, para as devidas providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022